Tribunal: TJBA
Processo: 8043751-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043751-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPOLIO DE YASMIN CHAUHUD COSTA registrado(a) civilmente como YASMIN CHAUHUD COSTA Advogado(s): LARA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE MÉRITO QUE CONFIRMOU A LIMINAR. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA MULTA. EXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio de Yasmin Chauhud Costa contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado da Bahia, acolheu parcialmente a impugnação apresentada e desconstituiu as astreintes fixadas em tutela antecipada, apesar de a sentença de mérito ter confirmado a liminar anteriormente concedida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a multa diária fixada em sede de tutela antecipada é exigível na fase de cumprimento de sentença quando a sentença de mérito confirmou a liminar, ainda que sem menção expressa às astreintes. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória fixada em tutela antecipada produz efeitos desde o descumprimento da ordem judicial, sendo sua exigibilidade condicionada à confirmação da medida pela sentença de mérito. 4. A confirmação integral da tutela antecipada na sentença, sem ressalvas, implica ratificação tácita de todos os seus comandos, inclusive da multa diária. 5. A exigência de confirmação expressa e individualizada das astreintes na sentença configura formalismo excessivo, incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional. 6. Precedentes dos tribunais reconhecem a possibilidade de execução da multa quando a tutela antecipada é confirmada no julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A multa cominatória fixada em tutela antecipada é exigível no cumprimento de sentença quando a decisão liminar é confirmada pela sentença de mérito, ainda que de forma tácita, dispensando confirmação expressa." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, I; 537; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023, DJe 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043751-12.2025.8.05.0000, figurando como agravante ESPOLIO DE YASMIN CHAUHUD COSTA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.